Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0747118-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Intimem-se Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. e Hyundai Caoa do Brasil Ltda. para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Pedro Henrique Silva da Paz Ponte nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator